Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742750-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES MATOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade de restrições em cadastros de inadimplentes e determinou o cancelamento das referidas restrições, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no artigo 85, § 8o, do CPC, em razão do baixo valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de honorários por equidade é excepcional, restrita às situações nas quais o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo. 4. No caso, o valor da causa não pode ser considerado “muito baixo” a ponto de justificar a fixação dos honorários por equidade. Embora modesto, não se enquadra na excepcionalidade prevista no artigo 85, § 8o, do CPC. 4.1. A declaração de ilegalidade das restrições cadastrais e o consequente cancelamento geraram proveito econômico para o apelante, ainda que não quantificável de forma imediata. 4.2. A reabilitação do crédito e a possibilidade de voltar a contratar são benefícios econômicos decorrentes da sentença. 5. A jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de evitar a fixação dos honorários por equidade sempre que possível, prestigiando os critérios objetivos estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC. 6. A aplicação indiscriminada do princípio da equidade poderia levar à insegurança jurídica e a injustiças, desvalorizando o trabalho do advogado e incentivando a litigância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários por equidade é excepcional, restrita às situações nas quais o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo. 2. Não se aplica a fixação por equidade quando o valor da causa não é considerado muito baixo e há proveito econômico, ainda que não quantificável de forma imediata.” ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076; STJ, AgInt no REsp no 1.985.341/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 13/10/2022. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§8o e 8o-A, e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado decidiu de forma contrária ao tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por ser tal percentual inferior ao recomendado pela tabela da OAB do DF para estes tipos de demanda. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Subsidiariamente, pede que os autos sejam remetidos para juízo de retratação da turma julgadora, a fim de que seja aplicado o tema 1.076/STJ dos recursos repetitivos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §§8o e 8o-A, e 927, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao indicado dissenso de entendimento. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL. [...] 2. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA NÃO VINCULANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial. [...] (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação ao pedido subsidiário, assinala-se a inaplicabilidade do tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025